Tribunal: TJMT
Processo: 1030159-22.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030159-22.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NEWTON SANTOS DA SILVA - CPF: 042.582.331-88 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Ausência de fundamentação e exposição das razões recursais para modificar a sentença, enseja ofensa ao ônus da dialeticidade.

2.
N
a sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar, especificamente, a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito, que lastreiam a sua pretensão, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório (STF, RMS 35.463 AgR / DF).

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito debatido nestes autos no valor de R$ 468,49 (quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) e julgar improcedente o pedido de danos morais, pois o comprovante de restrição apresentado pelo consumidor
(ID 42410709)

não proporcionou, ao juízo sentenciante, a segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral.

Inconformada, a Recorrente/Reclamante interpôs recurso inominado, trazendo nas razões recursais a tese da inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, defendendo que a negativação preexistente está sendo discutido em outra ação judicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, registra-se que, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito, que lastreiam a sua pretensão,

impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório (STF, RMS 35.463 AgR / DF).

A necessidade de motivação do recurso pode ser constatada em vários dispositivos do CPC (arts. 1.010, II e III;86 1.016, II e III;87 1.023;88 1.028;89 e 1.029, I e III90), que autorizam o não conhecimento do recurso despido de fundamentação correlacionada com a sentença.

No presente caso, da análise das razões recursais, o recurso não deve ser conhecido sobre a tese da inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, porque não consta na sentença qualquer menção sobre a tese apresentada no recurso inominado.

Nota-se que o juízo sentenciante afastou o pedido de indenização por danos morais por considerar que o extrato de negativação não proporciona a segurança exigida para comprovar o alegado “dano moral”, pois não informa a data correta da inserção, apresentando somente a data do vencimento da dívida, considerando o documento inidôneo como prova, pois inviabilizando a correta liquidação da sentença.

Na hipótese dos autos, o Recorrente não ataca especificamente os fundamentos da sentença, apresentando nas razões recursais tema estranho à motivação proferida pelo juízo, ao afirmar que a negativação preexistente está sendo discutido em outra ação judicial, nada dispondo sobre a idoneidade do documento apresentado como prova da negativação.

Destaco trechos:

“(...) o juízo singular firmou sua convicção de improcedência da presente actio, face a pré-existência de dívidas inscritas no nome do Recorrente no Órgão de Proteção ao Crédito, contudo, conforme restou esclarecido na exordial, AS DUAS RESTRIÇOES MAIS ANTIGAS ESTÃO SENDO DISCUTIDAS JUDICIALMENTE P0OR SEREM ILEGITIMAS, UMA INCLUSIVE JÁ FOI DECLARADA INEXISTENTE A OUTRA RESTRIÇÃO É POSTERIOR E, PORTANTO, SEGUNDO O QUE DISPÕES A SÚMULA 385 DO STJ NÃO HÁ ÓBCE PARA APLICAÇÃO DO DAN O MORAL. SEGUE ANEXO SENTENÇA.

Este é, portanto, o ponto nevrálgico capaz de solucionar a questão:

A R. Sentença acolheu parcialmente os pedidos do Recorrente declarando inexistente o débito que a Recorrida ilegalmente inscreveu no órgão de Proteção ao crédito, conquanto deixou de condenar a empresa ré em danos morais por considerar existente outras restrições no nome da Recorrente.”

Enfim, não obstante os fundamentos da sentença, a despeito das extensas razões do presente recurso, em nenhum momento impugnou o ponto crucial que conduziu à negativa de indenização, qual seja, a inidoneidade do extrato apresentado pelo reclamante.

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença que se visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

Assim, inadmissível recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida. De forma semelhante, julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇAS DE TAXAS ABUSIVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSURGÊNCIA CONTRA CASO DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022